Tribunal: TJSP
Processo: 1105837-21.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO".
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Ré que não comprovou efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado – Ausência de juntada de laudo, contendo avaliação do veículo objeto do financiamento em questão, bem como preço de mercado – Tema Repetitivo 958, do STJ – Abusividade reconhecida – Cobrança indevida – Encargo afastado – Sentença

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO".
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Ré que não comprovou efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado – Ausência de juntada de laudo, contendo avaliação do veículo objeto do financiamento em questão, bem como preço de mercado – Tema Repetitivo 958, do STJ – Abusividade reconhecida – Cobrança indevida – Encargo afastado – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
DO SEGURO – Tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 972, pelo STJ, que consolidou o entendimento de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Imposição, ao consumidor, de contratação de seguro com seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira fornecedora do crédito objeto do financiamento – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Cobrança afastada – Sentença mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença que condenou a ré à restituição simples dos valores pagos a maior pelo autor – Ré que impugnou a restituição de qualquer valor, alegando que os pagamentos efetuados decorreram de obrigação contratual, e não de erro, sendo devidos – Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro, por ser consequência lógica do reconhecimento da ilegalidade de cláusulas contratuais abusivas – Precedentes do STJ – A restituição de eventuais valores pagos a maior, por conta do que foi decidido, deve operar-se de forma simples, a fim de evitar o enriquecimento sem causa – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Considerando o improvimento do apelo, os honorários advocatícios, devidos pela ré à parte autora, fixados na sentença em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ficam majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
RECURSO IMPROVIDO.